Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719958-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCA DE CARVALHO VIEIRA DESPACHO O recorrente BANCO DO BRASIL S/A efetuou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (IDs 22865605 - Pág. 1 e 22865607 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005